Tribunal: TJPA
Processo: 0815781-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815781-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa
: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.121, §2º, INCISO I, II, III, IV E V DO CÓDIGO PENAL (SEIS VEZES). ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E DEMAIS PROVAS COLHIDAS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELA AUTORIDADE COATORA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA GARANTIA DO DIREITO A AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cumpre observar que a acusação não se baseia apenas na alegada prova desaparecida, mas sim, em todo arcabouço probatório que foi encontrado ao longo das investigações que indicam indícios suficientes de que o paciente foi o mandante do delito, ante os diversos depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas, entre outros.

Portanto, não há que se falar em fragilidade nas demais provas juntadas ao processo, restando devidamente evidenciado nos autos indícios de autoria delitiva;

2.

Com intuito de formar a sua convicção, o Juiz pode indeferir diligências desnecessárias ou procrastinatórias ao processo pelo princípio do livre convencimento, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada, sem que isso configure cerceamento de defesa, o que ocorreu no presente caso;

3.

Observa-se que a determinação de defensor dativo pela autoridade coatora, não enseja ilegalidade, muito menos nulidade absoluta, visto que tal determinação se deu ante a inércia da defesa perante a apresentação de alegações finais, o que ocasionaria o atraso processual, portanto, entendeu-se que seria a melhor opção para resguardar o direito de defesa dos acusados naquele momento e evitar nulidades, o que posteriormente foi esclarecido e limitado a defesa do defensor dativo somente aos outros dois réus, não se estendendo ao ora paciente;

4.

Ordem conhecida e denegada, a unanimidade.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO, já qualificado nos autos, preso em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, III, IV e V, do CPB, por 06 (seis) vezes, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião.

O paciente teve sua prisão temporária decretada no dia 25/03/2019, pelo prazo de 30 (trinta) dias e em 21/05/2019 a prisão foi convertida em preventiva, referente ao crime de 06 (seis) homicídios ocorridos na Comarca anteriormente mencionada.

Alega, fundamentalmente, que o juízo
a quo
busca de forma incessante condenar o coacto, além de inadmitir o contraditório, admitindo prova ilícita, contrariando decisão do Supremo Tribunal Federal, determinando quem realizara a defesa técnica, razão pela qual o paciente está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais. Requer, por fim, o direito a contradita a prova

A liminar foi indeferida (Doc. Id nº16433365). As informações foram prestadas (Doc. Id nº16480001). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
. (Doc. Id nº16728458).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 01/07/2019, o Ministério Público do Estado do Pará, ofereceu denúncia em desfavor do Sr. Fernando Ferreira Rosa Filho e outros 4 indivíduos, como incursos nas sanções previstas no Art. 121, §2º, I, III, IV e V, do CPB c/c Art. 1º, I, da Lei 8.072/90, pelo cometimento de 6 (seis) homicídios ocorridos nas Terras do Sr. Fernando Ferreira Rosa Filho na Zona Rural de Baião.

Quanto a alegação de nulidade ante a quebra da cadeia de custódia em relação à faca que foi encontrada na cena do crime que posteriormente desapareceu, sendo necessário produção de mais provas, vale ressaltar que o processo não se baseia apenas nesta única prova, mas sim, em todo arcabouço probatório que foi encontrado ao longo das investigações que indicam indícios suficientes de que o paciente foi o mandante do crime conhecido como “chacina de Baião”, como também, a materialidade do crime visto os diversos depoimentos testemunhais, interceptações telefônicas, entre outros. Portanto, não há que se falar em fragilidade nas demais provas juntadas ao processo, restando suficiente.

Vale salientar, que o Juiz com o intuito de formar a sua convicção pode indeferir diligências desnecessárias ou procrastinatórias ao processo pelo princípio do livre convencimento, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada, sem que isso configure cerceamento de defesa, o que ocorreu no presente caso.

Dessa forma, em consulta realizada ao sistema e da análise aos documentos acostados, verifica-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular, inclusive, que recebeu a denúncia contra o paciente, demonstrando que não há o que se falar em suspender o processo ante as supostas nulidades apontadas. Assim, não houve prejuízo ao contraditório que ficou demonstrado pelos inúmeros recursos que impetrou sem lograr êxito, sendo necessária a manutenção da prisão cautelar para garantia da Ordem Pública e assegurar a aplicação da lei penal, o que será demonstrado ao longo do processo.

Em conseguinte, no que se refere a nulidade absoluta alegada pelo impetrante, cumpre observar, que a determinação de defensor dativo pela autoridade coatora, não enseja ilegalidade, muito menos nulidade absoluta, visto que, foi determinado ante a inércia da defesa perante a apresentação de alegações finais, o que ocasionaria o atraso processual, portanto, entendeu-se que seria a melhor opção para resguardar o direito de defesa dos acusados e evitar nulidades, o que posteriormente foi esclarecido e limitado a defesa do defensor dativo somente aos outros dois réus, não aplicando ao ora paciente. Conforme entendimento Jurisprudencial:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR OUTRO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. Sobre a tempestividade - pressuposto recursal -, importa ressaltar que o prazo geral para a interposição de apelação é de cinco dias, nos termos do art. 593, caput, do Código de Processo Penal, começando a correr da data em que houve a intimação da sentença. Quanto à apelação da defesa, há necessidade de intimação do acusado e de seu defensor, fixando-se o termo a quo no dia da segunda intimação, em homenagem à plenitude de defesa. 3. "Se o defensor do paciente renuncia ao mandato que lhe foi outorgado, cabe ao juiz determinar a intimação do acusado para constituir outro advogado ou, caso não encontrado, deve ser intimado via edital e, após
, na falta de manifestação do réu, deve indicar defensor público ou dativo"
(HC 47.965/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006, p. 312). 4. omissis. 5. omissis. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular o julgamento da apelação, e a respectiva certidão de trânsito em julgado, determinando que outro seja realizado, após a intimação do paciente para constituir novo patrono, de sua livre escolha,
e, apenas no caso de quedar-se inerte, seja nomeado defensor dativo para apresentar as razões do recurso interposto.
(HC n. 224.107/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 27/6/2014.)

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, ao alegar nulidades sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

Ante o exposto, conheço a Ordem, e a
denego
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 15 de dezembro de 2023.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 15/12/2023